Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737506-23.2025.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 76193780), não conheço do recurso (id 75213741). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator